Tribunal: TJSP
Processo: 2059832-37.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal em face dos sócios da empresa executada – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento definitivo do mérito do REsp 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Recurso não provido.